Tribunal: STF
Processo: ARE 1373124
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR. MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCEDIMENTO DE MONITORAMENTO. SUSPENSÃO PREVENTIVA. PODER DISCRIONÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES.



    Hipótese na qual a autora teve o seu cadastro no Programa Farmácia Popular suspenso preventivamente, em razão de instauração de procedimento para aferir indícios de irregularidades. O § 3º do art. 38 da Portaria n.º 111/2016 do Ministério da Saúde prevê, em casos excepcionais, a possibilidade de suspensão preventiva sem prévia defesa da empresa aderente ao Programa Farmácia Popular do Brasil, postergando o contraditório para momento posterior. Não pode o Judiciário tomar para si a tarefa de administrador e impor o restabelecimento da conexão ao convênio “Aqui Tem Farmácia Popular, em detrimento dos critérios administrativos (art. 2º da Lei Maior). Morosidade da administração não comprovada. Apelação desprovida”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A adesão ao programa pelas farmácias e drogarias no "Aqui tem Farmácia Popular" é autorizada pelo Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos e deferida pela Secretaria de Ciência Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, após constatação sobre o preenchimento dos requisitos exigidos. Em regra, o Ministério da Saúde paga até 90% do valor de referência estabelecido para o medicamento e/ou correlato, sendo obrigatório o pagamento pelo paciente da diferença entre aquele percentual e o chamado "Preço de Venda - Aqui Tem" (PV-AT). Trata-se de sistema de coparticipação no pagamento. A União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, salda um valor fixo pelos medicamentos e/ou correlatos dispensados e, de outro lado, o cidadão paga a diferença.



    O programa objetiva proporcionar à população necessitada remédios mais baratos, com custos subsidiados em parte pelo governo.



    O art. 10 da Portaria n.º 111/2016 do Ministério da Saúde dispõe sobre os critérios para participação de farmácias e drogarias da rede privada no Programa:



    (...)



    Os artigos 16 a 18 da citada Portaria preveem o controle sobre cada venda de medicamentos, por meio de código de barras e sistema eletrônico de acompanhamento. E a subseção V da Portaria prevê mecanismos de monitoramento das atividades praticadas pelas farmácias e drogarias, sendo que o art. 37 estabelece uma série de atos que podem ser considerados irregulares durante a execução programa.



    Nesse passo, é natural e legal a atuação do Ministério da Saúde em fiscalizar e monitorar a execução do convênio celebrado com a autora.



    Em razão de indícios de irregularidades constatadas pela Coordenadoria do Programa, a autora foi notificada da suspensão preventiva do programa e da instauração de procedimento para averiguação dos fatos, por meio do Ofício n.º 1059/2020/CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS, de 15/06/2021, nos seguintes termos:



    (...)



    A Nota Técnica n.º 769/2020-CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS, exarada em 18/12/2020, pelo Coordenador do Programa Farmácia Popular, aponta que:



    (...)



    O § 3º do art. 38 da Portaria n.º 111/2016 do Ministério da Saúde prevê, em casos excepcionais, a possibilidade de suspensão preventiva sem prévia defesa da empresa aderente ao Programa Farmácia Popular do Brasil, postergando o exercício do contraditório para momento posterior. Confiram-se os dispositivos:



    (...)



     Consoante se extrai da citada Nota Técnica, o Coordenador do Programa Farmácia Popular anotou que foi realizado o monitoramento eletrônico dos dados processados pelo Sistema Autorizador de Vendas e foram constatados indícios de irregularidades na execução do programa pela autora. A conexão com o sistema DATASUS foi suspensa preventivamente em 26/05/2020 e, em 15/06/2020, a autora foi informada acerca dos motivos da instauração do procedimento excepcional (evento 1 – NOT7).



    Deve ser afastada a tese de violação à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, pois a Coordenação do Programa Farmácia Popular anotou que a autora ‘será notificada para a apresentação de esclarecimentos/justificativa/documentos diante das irregularidades detectadas’ (evento 18 – DESP2). E ainda apontou que ‘tendo em vista a natureza cautelar da suspensão sobredita, torna-se necessária a exposição dos motivos quando da intimação para apresentação de defesa pelo DENASUS, pois a prévia notificação do interessado ou a publicidade inicial dos motivos da investigação pelo DAF/SCTIE/MS pode tornar inócua a medida investigatória a ser realizada pelo DENASUS’ (evento 18 – DESP2).



    Com isso, nada se mostra ilegal na atuação do Ministério da Saúde e, como se viu, a autora teve o seu cadastro suspenso ante indícios de fraude contra o Programa Farmácia Popular. Contra ela foi instaurado procedimento administrativo para apuração dos fatos pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (evento 18 – DESP2)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente